Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MORA. COMPROVADA. CLÁUSULA PENAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A mora na conclusão do contrato de empreitada evidencia o descumprimento da obrigação, fazendo jus a parte prejudicada ao recebimento das sanções contratuais cabíveis em decorrência do inadimplemento contratual suportado.

2. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual.

2.1. Havendo previsão contratual de pagamento de multa nos casos de inexecução do contrato, incabível a redução de multa contratual que foi estabelecida e pactuada e livremente pelas partes.

3. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.

3.1. Não comprovado que a embargante alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser afastada a condenação na multa constante do artigo 81 do CPC.

4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.